Tribunal: TJMT
Processo: 1029897-69.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029897-69.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE NEVES RODRIGUES - CPF: 043.682.991-67 (RECORRENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONFESSADA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – PLEITO DE CANCELAMENTO DOS DESCONTOS E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DOS CONTRATOS EM CONTESTAÇÃO – JUNTADA DE TED REALIZADO NA CONTA DA PROMOVENTE – DESCONTOS REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DAS FATURAS – EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE CONTRATADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA CONSTANTE NO TED – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com relação ao cartão de crédito, o banco informou em contestação que os descontos mensais realizados no contracheque do autor são plenamente legais, eis que o cartão foi utilizado, persistindo saldo devedor, já que após o uso o promovente não realizou o pagamento integral de nenhuma fatura, não tendo o promovente demonstrado que no ato do vencimento todos os débitos estavam devidamente quitados.

Quanto ao empréstimo, embora o promovente tenha alegado na inicial que nunca realizou a contratação, vejo que além da devida juntada do contrato acompanhado de “selfie” e documento pessoal do promovente, houve também a juntada do comprovante de TED, não tendo havido impugnação da conta bancária.

Havendo a comprovação de legitimidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do promovente, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve a juntada de contrato comprovando a contratação de empréstimo com previsão de desconto em folha de pagamento, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA, dos pedidos contidos na inicial, e, determino a retificação do polo passivo, passando a constar no polo passivo da presente demanda o BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A – CPNJ 90.400.888/0001-42, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que mesmo depois de vencido o cartão de crédito e bloqueado pelo vencimento, a ré não foi diligente em sua conduta e continuou descontando os valores da conta corrente do autor, não tendo havido a juntada de extrato ou comprovação utilização do cartão.

Quanto ao empréstimo, sustenta que há somente uma transferência no valor de R$ 4.036,15, a qual não comprova de onde saiu o valor ou de qual conta fora transferido, constando apenas dados de pagamentos, não comprovando que o valor supostamente contratado tenha sido liberado em sua conta.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência da dívida e o cancelamento de todas e quaisquer cobranças, bem como condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustenta o promovente na inicial que estariam ocorrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento referente a cartão de crédito e empréstimo consignado.

Informa que já possuiu cartão de crédito junto ao banco promovido, todavia, utilizou o mesmo pela última vez em 2016, o qual se encontra vencido e bloqueado desde então. Quanto ao empréstimo, informa que nunca realizou a contratação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que houve a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” e da “Cédula de Crédito Bancário – Tipo de operação: empréstimo consignado” em contestação, ambos acompanhados do documento pessoal do promovente.

Além disso, também houve a juntada de comprovante de TED, atestando a transferência do valor de R$ 4.036,15 (quatro mil e trinta e seis reais e quinze centavos) para a conta bancária da promovente em 21.05.2019.

Com relação ao cartão de crédito, o banco informou em contestação que os descontos mensais realizados no contracheque do autor são plenamente legais, eis que o cartão foi utilizado, persistindo saldo devedor, já que após o uso o promovente não realizou o pagamento integral de nenhuma fatura. Em virtude disso, os valores referentes à amortização das compras e saques continuaram sendo descontados, sempre no valor mínimo.

Não persiste a alegação do promovente de que tais descontos são indevidos, posto que a partir do momento em que o mesmo confessa que já utilizou o cartão de crédito, cabia a ele demonstrar que no ato do suposto vencimento e bloqueio do cartão todos os débitos estavam devidamente quitados, o que não o fez.

Quanto ao empréstimo, embora o promovente tenha alegado na inicial que “Ademais, além dos descontos efetuados de tarifas de cartão de crédito, qual não era mais utilizado pelo Autor, estão descontando ainda tarifas referente a empréstimo consignado, no qual NUNCA foi solicitado pelo autor.” vejo que além da devida juntada do contrato acompanhado de
selfie
e documento pessoal do promovente, houve também a juntada do comprovante de TED.

Em que pesem as alegações constantes em recurso, vejo que razão não assiste ao promovente, principalmente porque nem mesmo apresentou impugnação à contestação para refutar os documentos juntados pelo banco promovido.

Entendo que restou comprovado nos autos a legitimidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do promovente, já que houve a devida contratação do empréstimo e a utilização do cartão de crédito sem a quitação dos valores, conforme informações trazidas pelo banco.

Não restando comprovada qualquer conduta ilícita por parte do Recorrido, posto que os serviços foram contratados e os descontos devidos, não há que se falar em cancelamento das cobranças ou indenização por danos morais.

Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021